Tribunal: TJDFT
Processo: 0704708-29.2023.8.07.0017
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. NÃO CUMPRIDA. INTIMAÇÃO PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE. DECISÃO SURPRESA. VEDAÇÃO.
1. Após a certificação do oficial de justiça, acerca da diligência infrutífera, deve o juízo intimar a parte autora a dar andamento ao feito, seja para requer a conversão em execução ou a continuidade da ação de Busca e apreensão, com o fornecimento de novo endereço onde o bem possa ser localizado.
2. Para que não se configure decisão surpresa, a parte tem que ser intimada dos atos ocorridos no processo, o que no caso não ocorreu.
3. Apelo conhecido e provido.